Tribunal: TJPA
Processo: 0837867-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837867-02.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO GE CAPITAL - BANCO CIFRA S/A

APELADO: OSMARINA CORREA BRABO LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.

recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do devedor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela parte devedora.

2.

Disponibilização do montante contratado.

3.

A tese do STJ fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. Possibilidade do Banco comprovar a veracidade da assinatura por outros meios de prova, tal como ocorreu no presente caso.

4.

Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
(substituto processual do banco Cifra S/A) em face de sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0837867-02.2020.814.0301), que lhe move
ESPÓLIO DE JOÃO DE NAZARÉ DA SILVA LIMA, representado por Osmarina Correa Brabo Lameira
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para: - declarar a inexistência do(s) contrato(s) questionado(s) e indicado(s) na petição inicial, isto é, contrato consignado número 192033960, firmado em 27 de julho de 2009, no valor de R$2.061,55 (dois mil sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), para pagamento em 45 (quarenta e cinco) parcelas mensais de R$76,00 (setenta e seis reais); - condenar o réu: 1 - a pagar ao consumidor uma indenização por danos morais no valor R$7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso; 2 - a restituir à parte contrária de forma simples todos os valores indevidamente descontados dos rendimentos do falecido, acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês do evento danoso. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnam a manutenção da sentença

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

Não obstante as razões recursais, mas as provas documentais apresentadas pela instituição financeira e pela autora possuem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID nº 1788146, 17855147), devidamente assinada pelo devedor,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. H
á prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a demandante recebe o benefício previdenciário (ID nº 17855147, pg. 02) e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta lícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024